Tribunal: TJSP
Processo: 2162130-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
HONORÁRIOS DE PERITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A DEFEITO DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO, PELA DEMANDANTE, DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDO DEMONSTRATIVO DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. CABIMENTO. PERÍCIA QUE FOI DETERMINADA, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO. PAGAMENTO QUE INCUMBE, NESTA HIPÓTESE, À PARTE AUTORA, QUE É INCLUSIVE AQUELA PRECIPUAMENTE

Ementa:
HONORÁRIOS DE PERITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER RELATIVA A DEFEITO DE CONSTRUÇÃO EM IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO, PELA DEMANDANTE, DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA A ELABORAÇÃO DE LAUDO DEMONSTRATIVO DOS VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. CABIMENTO. PERÍCIA QUE FOI DETERMINADA, DE OFÍCIO, PELO JUÍZO. PAGAMENTO QUE INCUMBE, NESTA HIPÓTESE, À PARTE AUTORA, QUE É INCLUSIVE AQUELA PRECIPUAMENTE INTERESSADA EM SUA REALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC. PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA MOMENTO POSTERIOR À CONCLUSÃO DO LAUDO. INADMISSIBILIDADE, HAJA VISTA O VALOR EXPRESSIVO DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELA AUTORA, QUE DEMONSTRA POSSUIR CONDIÇÃO FINANCEIRA SATISFATÓRIA. POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE PAGAMENTO DE 50% DOS HONORÁRIOS PERICIAIS NO INÍCIO DOS TRABALHOS, RESERVANDO-SE O PAGAMENTO DO RESTANTE AO TÉRMINO DA PERÍCIA, NOS TERMOS DO ART. 465, § 4o DO CPC. DECISÃO REFORMADA, NO TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650566
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2162130-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante MARIA
CONECIÇÃO
DUTRA
ZIELINSKI,
é
agravado
PDG
REALTY
S/A
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E PARTICIPAÇÕES, NA PESSOA DE
JOSÉ MAURO BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162130-05.2020.8.26.0000 -Voto no 48.039
2
VOTO No 48.039
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2162130-05.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE
: MARIA CONCEIÇÃO DUTRA ZIELINSKI
AGRAVADA
: PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS E
PARTICIPAÇÕES
COMARCA
: GUARULHOS 10a VARA CÍVEL

HONORÁRIOS DE PERITO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER RELATIVA A DEFEITO DE CONSTRUÇÃO EM
IMÓVEL.
DETERMINAÇÃO
DE
CUSTEIO,
PELA
DEMANDANTE, DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA A
ELABORAÇÃO DE LAUDO DEMONSTRATIVO DOS
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. CABIMENTO.
PERÍCIA QUE FOI DETERMINADA, DE OFÍCIO, PELO
JUÍZO. PAGAMENTO QUE INCUMBE, NESTA HIPÓTESE,
À PARTE AUTORA, QUE É INCLUSIVE AQUELA
PRECIPUAMENTE
INTERESSADA
EM
SUA
REALIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 95 DO CPC.
PEDIDO DE DIFERIMENTO DO RECOLHIMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS PARA MOMENTO POSTERIOR
À CONCLUSÃO DO LAUDO. INADMISSIBILIDADE,
HAJA VISTA O VALOR EXPRESSIVO DO IMÓVEL
ADQUIRIDO
PELA
AUTORA,
QUE
DEMONSTRA
POSSUIR CONDIÇÃO FINANCEIRA SATISFATÓRIA.
POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE PAGAMENTO DE 50%
DOS
HONORÁRIOS
PERICIAIS
NO
INÍCIO
DOS
TRABALHOS, RESERVANDO-SE O PAGAMENTO DO
RESTANTE AO TÉRMINO DA PERÍCIA, NOS TERMOS
DO ART. 465, § 4o DO CPC. DECISÃO REFORMADA, NO
TOCANTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162130-05.2020.8.26.0000 -Voto no 48.039
3
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em ação de
obrigação de fazer relativa a defeito de construção em imóvel, contra decisão
interlocutória que arbitrou o valor dos honorários periciais em R$ 8.600,00 e concedeu
à autora, ora agravante, o prazo de quinze dias para efetuar o depósito de tal quantia.
A recorrente aponta o desacerto da decisão. Diz, no
sentido, que a demanda diz respeito à aferição dos custos para reparar defeitos
construtivos constatados no imóvel que adquiriu da ré. Aponta que, como tal, a
relação havida entre si e a requerida tem natureza de consumo, submetendo-se à
legislação protetiva específica, sendo lícito entender pela inversão do ônus da prova,
na forma do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Argumenta,
assim, que é à requerida que deve ser carreado o ônus de arcar com os honorários
periciais, já que é a ela quem deve incumbir a prova de que os vícios elencados não
decorreram de vício de construção. Subsidiariamente, aduz que não dispõe de meios
para arcar, neste momento, com as despesas em questão, pretendendo seja
autorizado o pagamento após a realização do laudo. Conclui pela reforma.
Processado o recurso, ao qual não se pleiteou a
concessão de efeito ativo ou suspensivo (fl. 18), não houve contrariedade (fl. 20).
É o relatório.
2.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto
em ação de obrigação de fazer relativa a vícios construtivos em imóvel, contra
decisão interlocutória que determinou à autora, ora agravante, o custeio da prova
pericial para apuração dos defeitos elencados na unidade habitacional adquirida da
ré.
Parcial acolhida merece o reclamo.
Como já tive a oportunidade de consignar em inúmeros
outros julgados, os honorários periciais estão compreendidos entre as despesas
gerais do processo, e, nos termos do artigo 95, caput, do Código de Processo Civil,
deverão ser adiantados pela parte que houver requerido a perícia, ou, caso haja sido
ela requerida por ambas as partes ou determinada de ofício pelo juiz, rateada entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162130-05.2020.8.26.0000 -Voto no 48.039
4
partes. In verbis: “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que
houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a
perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas
as partes.”
Logo, tendo sido a prova em questão determinada, de
ofício, quando da anulação da primeira sentença proferida (fls. 252/256 dos autos de
origem), é mesmo da autora a responsabilidade pelo custeio dos trabalhos técnicos
assinalando-se que a prova pleiteada, em princípio, precipuamente a ela interessa.
Irrelevante, ademais, para o fim de determinação do
ônus de custear os honorários da prova pericial, eventual inversão do ônus da prova
em si. Nesse sentido:
“Agravo de Instrumento. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de repetição de indébito e
indenização por danos materiais e morais Decisão
saneadora do feito que determinou a realização de
prova pericial impondo a agravante o ônus relativo
ao custeio da prova
Reforma parcial da decisão
agravada Relação de consumo Possibilidade de
inversão do ônus da prova
Inversão que não
acarreta, no entanto, a imposição do ônus relativo ao
custeio da prova as agravantes Agravante que não
está obrigada a produzir a prova, sofrendo, no
entanto, as consequências daí decorrentes. Dá-se
provimento em parte ao recurso” (TJSP Agravo de
Instrumento n. 2130263-67.2015.8.26.0000 Rel. Des.
Christine Santini
1a Câmara de Direito Privado

Ribeirão Preto j. em 18.08.2015)
“Honorários de perito. Alegação de que devem ser
rateados entre as partes. Inadmissibilidade. Despesa
que deve ser adiantada pela parte que requereu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162130-05.2020.8.26.0000 -Voto no 48.039
5
avaliação. Artigo 33 do Código de Processo Civil.
Recurso não provido. As despesas com honorários
periciais devem ser suportadas pela parte que
requereu o exame ou pelo autor, quando requerida
por ambas as partes ou determinada de ofício pelo
Juiz” (TJSP Ag. Inst. n. 262.335-2 São Paulo 9a
Câmara Civil Rel. Debatin Cardoso j. 10.08.95).
“Honorários de perito. Pagamento. Atribuição a quem
requereu a perícia ou ao autor se requerido por
ambas as partes. Interpretação dos artigos 19 e 33,
do Código de Processo Civil. Recurso provido. A
obrigação pelo pagamento dos salários definitivos é
da agravada, em virtude de ter ajuizado a ação
cautelar e requerido o exame pericial” (TJSP Ag.
Inst. n. 218.663-2 Santo André Rel. Laerte Nordi j.
01.07.93).
A responsabilidade de custear a prova é, portanto, da
autora.
Em segundo lugar, em virtude do nada desprezível valor
do imóvel adquirido, que demonstra ser a autora titular de condições financeiras
satisfatórias, bem como da circunstância de que ela não é beneficiária da justiça
gratuita, tampouco é devido o diferimento do pagamento dos honorários periciais para
momento posterior à sua conclusão.
Ora, a necessidade, mediante a declaração, como se
sabe, em princípio, se presume.
Ocorre que tal presunção é meramente relativa e,
havendo dúvida pode o juiz ou exigir prova complementar ou mesmo afastar o
benefício.
E os indícios não apoiam, mesmo, a agravante, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162130-05.2020.8.26.0000 -Voto no 48.039
6
virtude, como exposto, do substancial valor do imóvel em questão, que demonstra
possuir ela razoável condição financeira.
Outrossim, a recorrente possui procurador particular
constituído. Tal circunstância, embora por si só não conduza ao afastamento do
benefício (artigo 99, § 4o, do novo Estatuto Processual), ao menos corrobora a
presunção contrária àquela buscada.
E como já se decidiu:
“Agravo
regimental

Decisão
que
negou
seguimento a agravo de instrumento Petição inicial
que não está instruída com o comprovante do
pagamento da taxa judiciária, nem com o porte de
retorno
Agravante que não se afigura pessoa
pobre, na expressão jurídica do termo
Tem
advogado
constituído
nos
autos
e
acha-se
empregada Recurso improvido” (TJSP Ag. Reg. n.
341.477-4/0 Guarulhos 3a Câmara de Direito Privado
- Rel. Flávio Pinheiro j. 30.03.2004).
“Agravo de instrumento
Ação ordinária de
indenização Assistência judiciária Indeferimento
Admissibilidade Parte que contratou advogado e
não demonstrou a incapacidade financeira Recurso
desprovido” (TJSP
Ag. Inst. n. 346.726-4/1
São
Paulo - 9a Câmara de Direito Privado
Rel. Sérgio
Gomes j. 04.05.2004).
“Justiça gratuita
Declaração do art. 4o da Lei n.
1.060/50

Presunção
relativa,
autorizando
o
Magistrado ordenar a comprovação do estado de
miserabilidade

Hipótese
na
qual
restou
desmerecida diante do vultoso negócio jurídico
objeto da ação, além de contarem os agravantes com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2162130-05.2020.8.26.0000 -Voto no 48.039
7
advogado constituído Recurso improvido, cassada
a liminar” (TJSP Ag. Inst. n. 353.673-4/5 Birigüi 3a
Câmara de Direito Privado - Rel. Waldemar Nogueira
Filho j. 08.06.2004).
Lado outro, não há óbice a que se defira o depósito, por
ora, de apenas 50% dos honorários periciais arbitrados, devendo o restante ser pago
ao final do trabalho do expert, conforme autoriza o artigo 465, § 4o do Código de
Processo Civil, in verbis: “§ 4o O juiz poderá autorizar o pagamento de até
cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos
trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de
entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.”
Para tal finalidade, pois, é o parcial acolhimento do
reclamo ficando, quanto ao mais, mantida a decisão agravada.
3.
Nestes termos, dá-se parcial provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator